Tribunal: STF
Processo: HC 224767
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado por Gabriela Faria Mendes da Costa Martins, em favor de Thiago Rodrigues Izidio da Silva, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 795.969/SP.



    No STJ o HC não foi conhecido por inadequação da via eleita sob o fundamento de que “nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal”. Ademais, consignou que a jurisprudência não admite HC como substitutivo de recurso próprio. (eDOC 19, p. 3)



    Nesta Corte, a defesa sustenta, em síntese, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e proposta de trabalho. Além disso, alega que está sendo investigado por suposta pratica de crime cometido sem violência ou grave ameaça. 



    Defende a existência de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo da prisão preventiva sob o fundamento de que “o paciente, embora preso desde 21/10/2021, ainda não foi sentenciado e a gravidade do crime é uma condição necessária, mas não suficiente para a decretação e manutenção da prisão”. (eDOC1, p. 3). Além disso, informa que a prisão cautelar está próxima de chegar na metade da pena mínima prevista para o delito apurado, tendo em vista que o paciente está prezo há mais de 471 dias. 



    Por fim, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, seja aplicada as medidas cautelares prevista no art. 319 do CPC.



    Verifico, ainda, que consta manifestação da Procuradoria Geral da República, no HC tramitando no STJ - ato coator, em que opinou pela concessão parcial da ordem, em parecer assim emantado:



    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PARECER PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM”. (eDOC 18, p.1) 



    É o relatório.



    Decido.



    O writ visa a revogação da prisão preventiva do paciente.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria a paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



     Com efeito, colho do decreto de prisão preventiva as seguintes informações:



    (...) “Para a decretação da prisão preventiva é necessária a existência de fumus comissi delicti e periculum libertatis, ou seja, é fundamental que se tenha prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, além da comprovação de que, no caso concreto, o estado de liberdade dos averiguados poderá colocar em risco a ordem pública, a ordem econômica, o regular desenvolvimento da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. É o que dispõe o art. 312, caput, do Código de Processo Penal. Na espécie, a fumaça do cometimento do crime emerge dos elementos de informação colhidos até o momento, destacando-se os depoimentos dos agentes públicos que realizaram o flagrante e as investigações prévias que culminaram na prisão dos custodiados. Presente também o periculum in libertatis. Os crimes em questão, apesar de praticados sem violência ou grave ameaça, são concretamente graves, uma vez que os custodiados se encontravam organizados de forma estável para a realização de fraudes, desfalcando economias de diversas pessoas, muitas vezes essenciais à sua subsistência. Assim, há, in casu, gravidade concreta nas condutas dos autuados, uma vez que essas afetam diretamente a ordem pública e econômica, mormente se consideramos o momento atual da pandemia, que agravou a situação de vulnerabilidade da população brasileira. Ademais, as provas acostadas aos autos apontam que os custodiados efetuavam a fraude conjuntamente em um escritório, alugado para esta finalidade, o que revela que se dedicam exclusivamente à atividade ilícita. Nesse contexto, resta evidenciado que a liberação dos custodiados colocaria em risco a ordem pública e econômica, uma vez que há fortes indícios de que fazem da prática de crimes seu meio de vida, sendo elevado o risco de reiteração delitiva. Entendo que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas ao caso, pois em liberdade os autuados encontrariam os mesmos estímulos que o levaram à prática delitiva em princípio. Assim, a prisão preventiva se mostra necessária para preservação da ordem pública. Destaco que a pandemia de Covid-19 não justifica a substituição da prisão preventiva por domiciliar dos custodiados, uma vez que estes próprios escolheram se confinar em escritório, durante o período de calamidade, para praticar crimes. (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 310, II, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de (i) Mariana Minervino dos Santos e (ii) Michele Aparecida Lucio, em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, CPP. Estabeleço, ainda, quanto a estas, medidas cautelares de forma cumulativa, quais sejam: a) proibição de se ausentar da comarca em que reside por mais de 10 (dez) dias ou mudar de endereço sem comunicar o juízo; b) recolhimento domiciliar no período noturno (das 22h às 06h); e c) comparecimento mensal periódico em juízo, o qual destaco, contudo, que se encontra atualmente suspenso em razão da pandemia Covid-19. Quanto aos demais custodiados, com fulcro no art. 310, II, do Código de Processo Penal, converto em preventiva a prisão em flagrante de Fabiana Franco David, Kauê Roberto Santos Domingues, Ana Amelia Minervino Santos Lima, Alex Sandro Leme da Silva, Fernando Damasceno da Silva, Kauê Gomes da Silva, Cesar Rodrigues Dias Silva, João Carlos Antunes Leite, José Cláudio Soares Pereira, Thiago Rodrigues Izidio da Silva, e Kauan Domingues Viana”. (eDCO 4, p. 3-5)



    Na espécie, verifico que as circunstâncias fáticas concretas recomendam a aplicação de medidas cautelares diversas. Embora o Juízo tenha convertido a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, pelo contexto fático apresentado e pelos documentos acostados aos autos, julgo ser possível acautelar o meio social por meio de medidas diversas da prisão.



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Nesse mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral da República neste caso concreto:



    “No caso, vê-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva (fumus commissi delicti), bem como os elementos que indicam a necessidade de imposição de medida cautelar (periculum libertatis), estão suficientemente demonstrados nas decisões de origem. 



    Mas isso não significa, obrigatoriamente, a necessidade de decretação e manutenção da prisão preventiva, a mais grave das medidas cautelares previstas no ordenamento jurídico, que somente deve ser admitida em casos de extrema necessidade e de impossibilidade de substituição por medida cautelar diversa (CPP, art. 319).



     No caso dos autos, a prisão em causa é substituível por alguma ou algumas das medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo Penal, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, com a redação dada pela Lei nº 12.403/11, visto que o paciente, embora preso desde 21/10/2021, ainda não foi sentenciado e a gravidade do crime é uma condição necessária, mas não suficiente para a decretação e manutenção da prisão”. (eDOC 18) 



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) monitoramento eletrônico;



    b) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);



    c) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e



    d) proibição de se ausentar da cidade onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Esta decisão não é extensiva aos demais corréus.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente